Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE EM CONTRATO. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
1.“4.1.( ) o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas ferramenta excepcional utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato." (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96).
2. “Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado ( ), quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento” (Acórdão 1290222, 07341919420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3.“1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que ‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’ (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que ‘o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.’” (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.), o que ocorreu em 30/3/2021. Tendo em vista que o contrato entre o apelante e INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI foi firmado em 12/11/2021, aplicável ao caso a restituição em dobro dada a desnecessidade de comprovação de má-fé por parte da primeira ré.
4. Tem-se como razoável o valor do dano moral definido em sentença (R$5.000,00) que bem atende à dupla finalidade (compensatória para a vítima e punitiva para o ofensor de modo a desestimular a prática de atos lesivos à personalidade de outrem), bem observadas a capacidade econômica das partes, a gravidade do fato e a extensão do dano gerado.
5.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.